Tribunal: TJBA
Processo: 0064021-89.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064021-89.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANDRE DE BRITO COELHO - EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER BRITO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (5)

Advogado(s)
:
WALTER BRITO LIMA, LEO GONZAGA DE SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações em ação de indenização por desapropriação indireta, afastando a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reconhecendo a possibilidade de dedução de créditos tributários da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar os lucros cessantes, diante das conclusões do laudo pericial; (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da prescrição intercorrente dos créditos tributários deduzidos da indenização.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos lucros cessantes, qualificando a verba apurada no laudo pericial como custo de oportunidade, incompatível com a cumulação com juros compensatórios, sob pena de
bis in idem
.

4. A divergência da parte embargante quanto à interpretação do laudo pericial não configura omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada, inviável na via dos embargos de declaração.

5. A questão relativa à prescrição dos créditos tributários foi apreciada, sendo suficiente o enfrentamento do núcleo da controvérsia.

6. Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, não se prestam os embargos à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC, art. 286; CTN, art. 174; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
nº 1.190.684/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 09.05.2012; STJ, REsp nº 1.689.308/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
0064021-89.2008.8.05.0001
,
sendo Embargante
CARLOS ANDRE DE BRITO COELHO – EIRELI E OUTROS

e

embargado

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator